Tribunal: TJDFT
Processo: 0740530-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740530-40.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEE HONG YOO APELADO: ANTONIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA DESPACHO 1. Ato impugnado (ID no 47685430): sentença da 11a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “a) resolver o contrato de compra e venda e determinar ao réu que devolva o veículo do autor, sob pena de busca e apreensão. Caso o veículo não seja devolvido no prazo a ser assinalado ou não seja encontrado, poderá, a requerimento do autor, ser convertido no valor do negócio, que deverá ser corrigido a partir da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação; b) condenar o réu, a título de perdas e danos, ao pagamento do valor da diferença da desvalorização do veículo, observada essa entre a data do negócio até a data da devolução do veículo, servindo como parâmetro da desvalorização os valores publicados pela Tabela Fipe. O valor deverá ser corrigido a partir da data da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação.” 2. O art. 3o, § 3o do CPC/2015 preceitua que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, V, do diploma processual, confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 3. Com base nessas prescrições legais e em homenagem ao princípio da cooperação chamo o feito à ordem e: a) Designo audiência para 30/06/2023 (sexta-feira), às 14:00 horas, com o intuito de possibilitar eventual conciliação entre as partes; b) Determino a intimação das partes e interessados, por meio de seus advogados, para que compareçam ao referido ato processual; c) Designo a sala no 321 do Palácio da Justiça (Bloco C - Edifício Sede) para a realização da audiência; d) Determino à Secretaria da 8a Turma Cível a adoção das medidas necessárias à reserva da sala para o dia e horário designados, com o encaminhamento de informações à 2a Vice-Presidência deste TJDFT sobre a prática desse ato processual; 4.Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro